Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. CÁLCULOS. METODOLOGIA ADEQUADA.

1. Observa-se a existência de dois cálculos para fins de cumprimento das obrigações a que o Distrito Federal foi condenado nos autos da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001): um referente à incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, decorrentes do Plano Collor, visando à correção das remunerações em razão do fenômeno inflacionário na remuneração dos servidores públicos substituídos (obrigação de fazer); e outro, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão.

1.1. Quando à obrigação de fazer, considerando que os servidores fazem jus aos percentuais de 84,32%, 39,70%, 2,87% e 28,44%, referentes ao IPC dos meses de março, abril, maio e junho/1990, deve-se considerar como base de cálculo para fins de incidência do reajuste em questão o valor do vencimento vigente à época da lesão, ou seja, o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o referido reajuste, e não o valor atualizado do vencimento, pois este engloba reajustes recebidos posteriormente à lesão sofrida.

1.2. Das diferenças resultantes dos percentuais de recomposição devem ser deduzidos eventuais reajustes posteriormente concedidos pelo Governo do Distrito Federal, sob pena de o servidor perceber valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria seu enriquecimento sem causa.

1.3. Sobre os valores encontrados, não há se falar em incidência de correção monetária nem de juros de mora, pois os próprios reajustes remuneratórios concedidos pelo Poder Público ao longo do tempo tiveram o escopo de preservar o poder de aquisitivo dos servidores, levando-se em consideração a inflação e outros fatores econômicos em determinado período.

1.3.1. Diversamente, no tocante à obrigação de pagar as diferenças devidas à época da lesão, cabe a aplicação de juros de mora e de correção monetária, em razão do atraso quanto ao seu pagamento e do fito de atualizar o referido importe de forma a recuperar o seu poder aquisitivo.

2. Agravo de instrumento desprovido.